Tribunal: STF
Processo: ADI 7427
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Regulamentação dos concursos públicos para outorga de delegações de notas e de registro. Cotas raciais. Perda do objeto.



1. Ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 3º, § 1º-A e § 6º, da Resolução do CNJ nº 81/2009, com redação dada pela Resolução nº 478/2022. As regras impugnadas (i) exigem dos candidatos negros, na prova objetiva seletiva, a nota mínima de 6 (seis) pontos para admissão às fases subsequentes, sem, entretanto, fazê-lo para os demais participantes do certame; e (ii) deixam a critério de cada tribunal o momento de realização da banca de heteroidentificação para confirmação da condição de negros dos candidatos assim declarados.



2. Em 22.08.2023, foi editada a Resolução CNJ nº 516/2023, que revoga a exigência de nota mínima e determina que a realização da heteroidentificação ocorra antes da publicação do resultado final do concurso. Na sessão em que aprovadas essas alterações, ficou definido que todos os candidatos se submeterão à regra do art. 10-A da Resolução nº 81/2009, aprovando-se para a fase seguinte o correspondente a 12 (doze) vezes o número de vagas ofertados. 



3. As modificações introduzidas após a propositura da ação eliminam as previsões anti-isonômicas nela impugnadas, de modo que se verifica a perda de objeto.



4. Extinção do processo sem resolução do mérito.



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação Nacional da Advocacia Negra – ANAN contra o art. 3º, § 1º-A e § 6º, da Resolução CNJ nº 81/2009, com a redação dada pela Resolução CNJ nº 478/2022 e, por arrastamento, os itens 2.11.1 e 2.11.2, do Edital de abertura nº 01/2023, do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas. Eis o teor dos dispositivos questionados:



    Art. 3º. (...)



    § 1º-A. É vedado o estabelecimento de nota de corte ou qualquer espécie de cláusula de barreira para os candidatos negros na prova objetiva seletiva, bastando o alcance da nota 6,0 (seis) para que o candidato seja admitido às fases subsequentes.



    § 6º. As comissões de que trata o parágrafo anterior deverão funcionar preferencialmente no ato da inscrição ou após a publicação do resultado final do concurso, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade de cada tribunal.



    2. Para a autora, as normas veiculadas são materialmente inconstitucionais, por violação ao comando constitucional de redução de todas as formas de desigualdade e do dever estatal de promoção da isonomia (CF/1988, art. 3º, III, e art. 5º, caput).



    3. Em relação ao art. 3º, § 1º-A, da resolução impugnada, a requerente sustenta que, a despeito da boa intenção, a previsão acabaria por reduzir as chances de participação dos candidatos negros, ao fixar uma nota mínima que não é exigida dos candidatos que concorrem às vagas destinadas à ampla concorrência ou mesmo das pessoas com deficiência. Assim, ao reduzir o acesso às ações afirmativas, o dispositivo seria inconstitucional.



    4. No que se refere ao art. 3º, § 6º, da mesma resolução, a autora questiona a discricionariedade no momento de realização da banca de heteroidentificação. Afirma que tal verificação representa um instrumento de validade da própria inscrição do candidato, de modo que sua postergação para o momento final do concurso violaria a legalidade a eficiência.



    5. Diante disso, pede, cautelarmente, a suspensão de eficácia dos dispositivos e, no mérito, a declaração de sua inconstitucionalidade, de modo a (i) permitir a aplicação da cláusula de barreira, quando o resultado da sua aplicação for mais favorável do que a utilização da nota mínima 6,0, e (ii) determinar a obrigatoriedade de realização da banca de heteroidentificação até o momento da inscrição definitiva.



    6. Protocolada a inicial, foi distribuída à minha relatoria. Submeti, então, o processo ao rito do art. 10 da Lei nº 9.868/1999.



    7. Notificada a Presidência do CNJ, foram prestadas as informações (doc. 20). Nelas, aponta-se que na 12ª Sessão Ordinária do Conselho, no dia 22.08.2023, foi apresentada em mesa proposta de ato normativo nº 0005298-94.2023.2.00.0000, para alterar as disposições impugnadas, em linha do que foi pretendido pela autora. Posteriormente, complementaram-se as informações com a confirmação de que foi acolhida a proposta, que deu origem à Resolução nº 516/2023, que promove alterações na resolução aqui questionada (docs. 22 a 24).



    8. É o relatório. Passo a decidir.



    9. Consta dos autos que, posteriormente à propositura da ação, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a Resolução nº 516/2023, que alterou novamente a Resolução nº 81/2009, passando a prever que:



    Art. 1º O art. 3º da Resolução CNJ n. 81/2009 passa a vigorar com as seguintes alterações:



    Art. 3º (...)



    §1º-A. É vedado o estabelecimento de nota de corte ou qualquer espécie de cláusula de barreira para os candidatos negros na prova objetiva seletiva.



    §6º As comissões de que trata o parágrafo anterior deverão funcionar preferencialmente no ato da inscrição ou antes da publicação do resultado final do concurso, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade de cada tribunal.



    (...)



    Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se imediatamente a todos os editais, independente do estágio em que se encontrem.



    10. Como se vê, as mudanças atingiram justamente os aspectos questionados pela autora na presente ação direta de inconstitucionalidade. Retirou-se a exigência de nota mínima de 6 (seis), que era exclusiva aos candidatos negros. Desse modo, conforme pronunciamento do relator da proposta no CNJ, Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho1, após a prova objetiva seletiva, os candidatos negros serão admitidos às fases subsequentes em consonância com o previsto no art. 10-A, ou seja, serão aprovados aqueles que “alcançarem maior pontuação, incluídos os empatados na última colocação, dentro da proporção de até 12 (doze) candidatos por vaga, em cada opção de inscrição”. Ainda, fixou-se expressamente que a heteroidentificação deverá ser realizada antes da publicação do resultado final.



    11. Nesse contexto, as modificações introduzidas eliminam as previsões anti-isonômicas impugnadas nesta ação direta, que prejudicavam os candidatos negros, segundo a autora. Assim sendo, verifica-se a perda de objeto, na linha da jurisprudência desta Corte pela qual a revogação das normas impugnadas em ação direta de inconstitucionalidade enseja a prejudicialidade do pedido. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual n.º 13.710/2005, do Estado do Ceará. Organização da estrutura do Poder judiciário estadual e regime de subsídios. Revogação expressa das normas impugnadas. Ausência de pedido de aditamento da petição inicial. perda superveniente do objeto da ação. prejudicialidade. (...) 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada, bem como a alteração substancial do seu conteúdo, após o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada”.



    (ADI 4182, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 16.11.2021, grifamos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. VIGÊNCIA TEMPORÁRIA. EXAURIMENTO DE SUA EFICÁCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exaurimento da eficácia de lei temporária enseja a extinção do processo de controle normativo abstrato pela perda superveniente de seu objeto. Precedentes. 2. Eventuais efeitos residuais concretos devem ser questionados nas vias ordinárias adequadas. Precedentes”.



    (ADI 5930 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 31.05.2019, grifamos)



    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VI, do CPC e no art. 21, IX, do RI/STF, julgo extinto o processo sem resolução do mérito pela ausência superveniente do interesse de agir.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator




    1  12ª Sessão ordinária de 2023 do Conselho Nacional de Justiça, parte da tarde, a partir das 4h2min do vídeo disponível em https://www.youtube.com/watch?v=tsibOmdk6Ic. Acesso em 23 de agosto de 2023.